Tribunal: TJDFT
Processo: 0725409-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725409-59.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS MOREIRA FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LAUDOS QUÍMICOS PRELIMINAR E DEFINITIVO. SEMELHANÇA APARENTE. MATERIALIDADE COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. RETIFICAÇÃO. VARIEDADE, QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. ANÁLISE CONJUNTA. OBRIGATORIEDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA COMPROVADA. 1. A aparente semelhança entre os laudos preliminar e definitivo se deve exclusivamente à identidade do objeto sobre o qual se debruçaram os peritos, restando evidenciado, todavia, quando da realização do segundo exame – laudo definitivo - maior aprofundamento na análise dos entorpecentes com a realização de exames suplementares. 2. Conforme acentuado, não sobejam dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo. Da análise dos autos se extrai que o réu iria difundir os entorpecentes entre outras pessoas o que caracteriza o crime de tráfico de entorpecentes. 3. No que diz com a valoração da culpabilidade, necessária retificação. A natureza, a diversidade e a quantidade da droga devem ser avaliadas em conjunto pois configuram uma única circunstância, não se admitindo a sua separação. Assim, ainda que diversas as drogas apreendidas, dentre as quais a cocaína, cuja natureza é sabidamente nociva à saúde e com alto poder viciante, a quantidade não se mostra relevante de modo a possibilitar a negativa avaliação da circunstância judicial. 4. Mantido o regime prisional fechado para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘b’, e § 3o, do Código Penal, salientada a reincidência do réu. No ponto, a lei não faz distinção quanto à reincidência específica ou genérica. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando insuficiência de provas para sustentar a condenação por tráfico de drogas; b) artigo 33, § 3o, da Lei 11.343/06, asseverando a desclassificação da imputação inicial, de tráfico de entorpecentes, para porte destinado ao uso próprio e compartilhado entre conhecidos; c) artigo 59 do CP, insurgindo-se contra a dosimetria da pena. Afirma que a quantidade de drogas apreendidas, apesar de diversificada, é relativamente pequena, além disso somada às contradições nas provas testemunhais não respalda uma pena tão severa. Sustenta não ser reincidente específico, além de não haver nos autos elementos que indiquem sua dedicação a atividades criminosas ou sua participação em organização criminosa. Defende a redução da pena de forma proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto; d) artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, afirmando que o regime inicial deve ser o semiaberto, sob o argumento de que a pena privativa de liberdade imposta é superior a quatro anos e inferior a oito anos, e não é reincidente específico em crimes da mesma natureza. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 33, § 3o, da Lei 11.343/06, 33, § 2o, alínea "b", e 59, ambos do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “A versão fornecida pelo réu não logra desmerecer o conjunto probatório que expressa coerência e harmonia, registrando a responsabilidade do acusado pelo crime de tráfico de entorpecentes, perfazendo mero exercício do direito de defesa, porém sem força suficiente para afastar a condenação [...] Assim, e conforme acentuado, não sobejam dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo. Da análise dos autos se extrai que o réu iria difundir os entorpecentes entre outras pessoas, o que caracteriza o crime de tráfico de entorpecentes. Forte nessas razões, rejeito o pedido para a desclassificação [...] Correta a negativa avaliação da conduta social [...] a análise da conduta social observou a contumácia delitiva do agente que, não obstante ainda em cumprimento de pena, optou por reincidir no comportamento criminoso, a indicar seu desprezo pelo ordenamento jurídico e a ineficácia das medidas penais impostas. Todavia, no que diz com negativa valoração da culpabilidade, necessária retificação [...] excluo a desfavorável avaliação da circunstância culpabilidade [...] Mantenho o regime prisional fechado para o início de cumprimento da pena de reclusão, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal. Trata-se de réu reincidente. No ponto, a lei não faz distinção quanto à reincidência específica ou genérica. Desse modo, qualquer tipo de reincidência contribui para a fixação de regime prisional mais severo. Atenção à finalidade preventiva e retributiva da pena” (ID. 57917921). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, também não cabe subir o inconformismo lastreado no indicado malferimento ao artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “apesar de ser a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, a reincidência do paciente justifica a imposição do regime mais severo, não havendo a possibilidade de analisar em concreto se o regime menos gravoso seria socialmente recomendado” (AgRg no HC n. 867.444/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20/12/2023). E, “em que pese a pena seja inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência somada às circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal” (AgRg no HC n. 801.715/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 24/4/2023). Além disso, “o regime inicial fechado foi imposto com amparo na reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 3o, c/c o art. 59 do CP. Tais elementos, de fato, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso” (AgRg no HC n. 886.122/SP, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 3/6/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.128.560/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 23/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016